Tribunal: TJDFT
Processo: 0743094-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0743094-82.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: AILSON CAUA DE OLIVEIRA LIMA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DO RECANTO DAS EMAS DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de CARLOS JOSÉ VAZ (paciente) contra decisão proferida pelo Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Taguatinga, que decretou a prisão preventiva do paciente. Em suas razões (Id 52173800), a impetrante sustenta, em suma, a inexistência de indícios de autoria, bem como a ausência de circunstâncias concretas de que a liberdade do paciente colocaria em risco a instrução criminal a aplicação da lei penal, a ordem pública ou a ordem econômica. Requer a concessão de liminar, para a imediata colocação do paciente em liberdade. No mérito, postula a confirmação da liminar. É o breve relatório. Inicialmente, à Secretaria para corrigir a autuação, pois o paciente é Carlos José Vaz e a autoridade coatora é o Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Taguatinga, nos termos da petição inicial. Posteriormente, tendo em vista que os autos de origem (n.o 0706829-94.2022) já foram objeto de Apelação Criminal, julgada pela 2a Turma Criminal (acórdão n.o 1677486), DECLINO DA COMPETÊNCIA em favor da 2a Turma Criminal, sob a Relatoria do eminente Des. Jair Soares, nos termos do art. 81 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. INTIME-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR